Tribunal: TJDFT
Processo: 0735253-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735253-65.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASA RECUPERA SERVICOS DE COBRANCA LTDA AGRAVADO: EDIVANIO AGUIAR LIMA CAR WASH D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ASA RECUPERA SERVIÇOS DE COBRANCA LTDA “contra a decisão interlocutória de ID. 246010788 proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça”. A Agravante sustenta (i) que é desnecessário o “recolhimento do preparo para recurso que discute o pedido de gratuidade”; (ii) que “é uma empresa de pequeno porte, voltada para a recuperação de créditos, o que implica diretamente em dificuldades financeiras para arcar com as custas processuais”; (iii) que “a decisão incorre em cerceamento de defesa, pois foi proferida sem que fosse oportunizada à parte a possibilidade de sanar eventual insuficiência documental ou complementar as informações”; (iv) que é “nula a decisão que indefere pedido de gratuidade de justiça sem dar oportunidade à parte de regularizar a prova de sua hipossuficiência”; (v) que a decisão agravada é “decisão interlocutória típica, pois não põe fim ao processo, mas interfere diretamente na sua marcha regular, impactando gravemente o direito de acesso à justiça e a garantia do contraditório”; e (vi) que deve ser deferido o efeito suspensivo, tendo em vista que “o juízo “a quo” extinguiu o processo por falta de recolhimento das custas processuais”. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada para conceder a gratuidade de justiça. Preparo não recolhido, em razão do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 485, incisos I, IV e VI e 771, parágrafo único do Código de Processo Civil. A Agravante peticionou alegando nulidade das intimações e requereu a reabertura de prazo, o que foi indeferido pela decisão de ID 245380142. Foi, então, interposto embargos de declaração “contra a r. decisão de ID 245380142, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela embargante”. O MM. Juiz de proferiu a decisão agravada, que não conheceu dos embargos de declaração por intempestividade. Esse itinerário processual demonstra que não é possível estabelecer a associação lógica entre os fundamentos do recurso e a decisão agravada. As razões recursais versam sobre gratuidade de justiça, que não foi objeto de exame na decisão agravada, que se restringiu a não conhecer dos embargos de declaração por intempestividade. A decisão embargada também não versou sobre gratuidade de justiça, mas somente quanto à regularidade das intimações realizadas no curso do feito. Nesse contexto, ao suscitar temas alheios à decisão recorrida e deixar de impugná-la quanto ao fundamento adotado, a Recorrente descumpriu ainda o princípio da dialeticidade consagrado no artigo 1.016, incisos II e III, da Lei Processual Civil. Consoante anotam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha: “De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético. (Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 5a ed., Edições Podivm, p. 59)” Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 25 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator